Tribunal: TJMT
Processo: 1021907-88.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021907-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 051.534.111-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

3. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1021907-88.2024.8.11.0002

Agravante:
LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Agravado:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S
.
S LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S
.
S LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados
improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.
Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao
r
ecurso interposto e afastar a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que e
mbora os
documentos tenham sido produzidos unilateralmente, há outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:

1) o

endereço

constante no contrato é o mesmo

apresentado pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita sob o número 1012268-22.2019.8.11.0002; 2) existência de contratos e aditivos

contratuais com aceite digital; 3)

histórico escolar com matérias

cursadas; 4)

existência de valor pago (ID 245656659
,
245656656
e
245656653/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos

unilaterais,

desde que corroborados

por outros elementos que evidenciem

os

fatos

que se pretende

demonstrar, é suficiente para provar

a existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita (TJ-MT - RECURSO IN
OMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). Visando

comprovar

a

origem do crédito, a parte

reclamada

apresentou

contratos, telas

sistêmicas, histórico escolar

(ID 245656653, 245656654, 245656655, 245656657, 245656658, 245656659, 245656661/PJe2). No presente

caso, considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente, visto que foram

apresentadas

outras

evidências que corroboram a exi
stência da relação

jurídica, tais como: 1) o

endereço

constante no contrato é o mesmo

apresentado pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita sob o número 1012268-22.2019.8.11.0002; 2) existência de contratos e aditivos

contratuais com aceite
digital; 3)

histórico escolar com matérias

cursadas; 4)

existência de valor pago (ID 245656659/245656656/245656653/PJe2). Como bem

decidido

pelo

juízo
a quo:

"
(...) Em que pese a parte

autora

afirmar que fez a pré-matrícula e desistiu antes de entregar

os

documentos, foi

acostado

aos autos nos ID’S 163323071, 163323084, e 163323076 datados de fevereiro e julho/2022 e no ID 163323960 solicitação “
on

line
” de cancelamento

realizado

somente

em 17/08/2022, comprovando a existência da relação

jurídica entre as
partes e a origem do débito, sendo a negativação

devida. Consigno

ainda que foi

apresentado

histórico

financeiro no ID 163323950 constando

pagamento e histórico escolar no ID 163323948 com as disciplinas

cursadas. Por fim, embora

não

conste

a

assinatura

nos

contratos

apresentados, a parte

requerente

na

inicial

reconhece que assinou a “pré-matrícula”, no entanto, sequer

informou a data. Ademais, não

impugnou

especificamente

os

referidos

documentos (...)"
.

Portanto, diante dos documentos

produzidos

nos autos e das evidências

enumeradas, a

origem da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Por estas razões, é devida a multa por
litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025